Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004683-08.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (EMBARGANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA- HOSPITAL SANTA ROSA (EMBARGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA DE CAMPOS - CPF: 160.468.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PNEUSINHO RECAPAGENS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 97.403.166/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – EMBARGOS DE TERCEIROS – OCORRENCIA DE ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – SUSPENSÃO – LEI 1.060/50, ART. 12 – EMBARGOS ACOLHIDOS. OS ônus da sucumbência aos quais condenado o beneficiário da assistência judiciaria gratuita ficam suspensos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WILKER MAXUEL SILVA TAVARES
contra o v. acordão
que nos autos da ação
“de Embargos de Terceiros
” (Proc. no1004683-08.2022.8.11.0003) deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - HOSPITAL SANTA ROSA contra o embargante, reformando a r. sentença, revertendo o ônus de sucumbência, a fim de condenar o embargado/apelado/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, já fixados pela r. sentença (cf. Id. no 152476673).

O
embargante sustenta que o acordão foi omisso, ao não suspender a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, nos termos do Art. 98, § 3o, do CPC, visto que é beneficiário da Justiça Gratuita.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada,
“para que conste a suspensão das consequências da sucumbência no presente recurso”
(cf. Id. no 153464714)

Em suas contrarrazões o Hospital/Embargado, requer, preliminarmente, a revogação do Benefício da Justiça concedida ao embargado/apelado/embargante, com a condenação do mesmo em custas e honorários advocatícios (cf. Id. no 155524698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cabe analisar o pedido de revogação da Justiça Gratuita concedida ao autor, realizado em sede de contrarrazões, onde a embargada pugna, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita.

Compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida ao autor em primeiro grau por meio da decisão interlocutória, não tendo a questão sido objeto de impugnação pela embargada, seja na peça contestatória, seja por meio de agravo de instrumento, e muito menos em sua apelação, vindo a se insurgir apenas em sede de contrarrazões de embargos de declaração e apenas com argumentos retóricos.

Nesse passo, há de se reconhecer a preclusão da matéria.

Nesse sentido:

“Apelação. Cédula de crédito bancário. Ação revisional c.c. repetição de indébito. Sentença de rejeição dos pedidos. Preliminar suscitada em contrarrazões, voltada à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, não merecendo ser conhecida. Preclusão em torno do tema, uma vez que concedida a justiça gratuita por decisão irrecorrida. Apelação não merecendo ser conhecida. Discussão sobre a abusividade das cobranças a título de tarifas e multa que não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC. Peça recursal, por outra parte, inepta, por não combater o raciocínio do sentenciante. Argumentos, ademais, genéricos que caberiam contra qualquer decisão. Petição equivalendo a recurso desprovido de razões. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões. Afastaram a preliminar suscitada em contrarrazões, voltada à revogação da gratuidade da justiça, e não conheceram da apelação. ” (TJSP;

Apelação Cível 1012276-08.2021.8.26.0003; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022)

Dessa forma, indefiro o pedido de revogação de justiça gratuita.

Sem mais delongas, o acórdão embargado determinou
a inversão dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, para que sejam suportados pela parte autora, no entanto,
não suspendeu a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, nos termos do Art. 98, § 3o, do CPC, visto que é beneficiário da Justiça Gratuita.

No presente caso, apesar da alegação do
embargado/apelado/embargante
da existência de omissão no acordão, admito que houve equívoco na redação do dispositivo e, por isso, acolho os presentes embargos para sanar o erro material existente, devendo a redação do dispositivo da decisão ser a seguinte:

“Pelo exposto, provejo o recurso, e o faço para inverter o ônus de sucumbência, a fim de condenar o embargado/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, já fixados pela r. sentença, cujo a exigibilidade permanece suspensa, observando o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC”

Pelo exposto, acolho os embargos, sanar o erro material constatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023